Tribunal: TJDFT
Processo: 0711566-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CÂMBIO. ARRESTO CAUTELAR. ART. 301 DO CPC. DEMONSTRADA RELAÇÃO CONTRATUAL DA CORRETORA QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrados, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Compulsando os autos, verifica-se que a pessoa jurídica J & B Viagens e Turismo Ltda. foi a beneficiária das transferências eletrônicas bancárias, e o Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central do Brasil atesta que a pessoa jurídica IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP atuou como correspondente cambial, intermediando as transações, conforme se extrai das conversas por aplicativo de celular travadas entre as partes. Ademais, conforme informação fornecida pelo Banco Central, o vínculo da agravante União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda com a correspondente cambial IEX teve início em 17/02/2020, encerrando-se em 08/04/2020. Portanto, na data de celebração do negócio jurídico objeto da demanda (16/03/2020), o vínculo estava ativo.
3. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados por seus correspondentes cambiais. Esse contexto denota, a princípio, a participação das agravadas na cadeia do serviço de compra de moeda prestado ao agravante, o que inviabiliza, em análise inicial, o afastamento da responsabilidade das recorridas pelos supostos danos sofridos. Precedente desta 2a Turma Cível: Acórdão n. 1269376, 07106526820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 12/8/2020.
4. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, constata-se multiplicidade de ações repentinamente ajuizadas contra as ora agravadas a respeito dos mesmos fatos, cenário que indica indevido agravamento de risco e que ora recai sobre os clientes (autores dessas demandas individuais), para além da álea ordinária do negócio. Com efeito, as diversas ações interpostas contra os réus revelam possibilidade de insolvência e apontam à irregularidade das operações, indicando, desse modo, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo para o ora agravante.
5. Insta salientar que as circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre o agravante e as sociedades requeridas, bem como a apuração das responsabilidades deverão ser oportunamente esclarecidas na origem, por ocasião da dilação probatória. Contudo, em prestígio ao entendimento que ora se consolida nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, revela-se prudente o deferimento da medida excepcional de arresto.
6. Recurso conhecido e provido.